Tribunal: TJES
Processo: 5018851-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018851-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: VIANNA E SILVA SUPERMERCADO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LEGITIMIDADE ATIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– SUCESSÃO EMPRESARIAL – INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO -
QUANTUM
FIXADO EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR CERTO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR - HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tais como água, esgoto e energia elétrica, não é
propter rem
, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2. Assim, o locatário possui legitimidade ativa para ajuizar ação judicial contra concessionária prestadora de serviços de energia, em razão de suposta suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ao imóvel locado, razão pela qual não merece ser acolhida, como dito antes, a tese de ilegitimidade ativa.

3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece, no § 1º do seu art. 128, que a distribuidora não pode condicionar as solicitações de ligação ou alteração da titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, exceto quanto ocorrem cumulativamente, as seguintes situações: (i) a distribuidora comprovar a aquisição, por parte de pessoa jurídica, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e (ii) continuidade da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

4. Ocorre que inexiste nos autos prova efetiva de que caracterizada a situação de sucessão comercial. Não há evidência de que o CNPJ dos usuários envolvidos seja o mesmo, como também não há prova da aquisição, a qualquer título, do fundo do comércio ou estabelecimento comercial pela autora, não bastando a eventual continuidade da exploração do mesmo ramo comercial no imóvel locado.

5. O fato é que a sucessão não se presume, cabendo à distribuidora, como expresso no já mencionado art. 128, § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, a comprovação do preenchimento dos requisitos cumulativos que autorizam a excepcional quitação de débitos atrelados ao nome de terceiros como condição para a prestação do serviço a novo usuário.

6. Por se tratar de fornecimento de energia elétrica, com acerto a sentença recorrida ao consignar que a obrigação não está relacionada ao bem imóvel, mas se trata de obrigação pessoal daquele que utilizou o serviço efetivamente prestado, não podendo a empresa apelante condicionar o restabelecimento da energia e a transferência da titularidade a outra pessoa ao pagamento de dívida pretérita.

7. Considerando a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, amparado pelo princípio da continuidade do serviço público, tratando-se de serviço público essencial, tenho como configurado o dano moral.

8. Na hipótese na qual o autor indica valor certo e determinado a título de indenização por danos morais, não pode o Juiz proceder à condenação superior ao montante expressamente delimitado, conforme também orienta o STJ.

9. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada à luz da condenação não corresponde ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo ser utilizado o “proveito econômico obtido”, o qual corresponde ao próprio valor do débito declarado inexigível, conforme reconhecido em sentença.

10. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da ré e, por outro lado, dar provimento ao apelo da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº: 50
18851-24.2021.8.08.0048

APELANTE/APELADA: VIANNA E SILVA SUPERMERCADO LTDA

APELADA/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
VIANNA E SILVA SUPERMERCADO LTDA

e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da sentença acostada no ID nº 7330856 e integrada no ID nº 7330860, proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“
a
ção
de obrigação de fazer com pedido indenizatório”

ajuizada por aquela em face dessa
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“[...
]
para declarar a inexistência de débito anterior a outubro/2021 em nome da autora, da unidade consumidora n. 0160440040, e condenar a ré na obrigação de alterar a titularidade da instalação elétrica nº 0160440040 para o nome da autora, condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)”.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, o juízo primevo condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 7330862, aduz a autora,
VIANNA E SILVA SUPERMERCADO LTDA
,
em síntese, que
“[...
] considerando que o valor da causa corresponde ao valor cobrado tido por inexigível, assim como que o proveito econômico obtido pela autora é perfeitamente mensurável e corresponde ao montante da dívida tida por inexigível, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre tal montante, ou sobre o valor da causa indicado”.

Por outro lado, a requerida,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
em seu apelo juntado no ID nº 7330864, sustenta, em suma, que: (i) a apelada que carece de interesse e legitimidade para pleitear inexigibilidade dos débitos anteriores ao contrato de locação; (ii) inexistiu falha na prestação dos serviços; (iii) não há que se falar em dever de indenizar; e (iv) subsidiriamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A apelada
VIANNA E SILVA SUPERMERCADO LTDA
, em sede de contrarrazões (ID nº 7330870), pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa, ao passo que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pelo que denoto, a autora ajuizou a presente demanda em face da ré alegando que, em 04/10/2021, alugou imóvel para iniciar suas atividades de comércio varejista de mercadorias. Ocorre que o antigo locatário contraiu débito com a ré, razão pela qual essa lhe negou o atendimento da solicitação de troca de titularidade ao argumento de que teria que quitar o débito anterior do imóvel.

Aduz que a ré interrompeu o fornecimento de energia na unidade consumidora em 06/12/2021, causando diversos prejuízos, sobretudo em razão da perda de mercadorias perecíveis.

Nessa senda, requereu, liminarmente, a religação da energia e, no mérito, a declaração de inexigibilidade do débito em seu nome e a transferência de titularidade, além da condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase posterior, e danos morais.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio o édito monocrático que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima narrado.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a analisá-los de forma conjunta.

A discussão de fundo gira em torno, essencialmente, da cobrança dos débitos oriundos do consumo de energia elétrica, referente ao período de dezembro/2020 a setembro/2021, alegadamente ilegais, exigidos em face da autora, a qual ocasionou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Sustenta, inicialmente, a requerida que a autora carece de interesse e legitimidade para pleitear inexigibilidade dos débitos anteriores ao contrato de locação.

Após analisar os autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Denota-se da documentação acostada à inicial, precisamente aquela juntada no ID nº 7330813, a existência da celebração do contrato de locação da autora, ora locatária, com a pessoa de Edilson Pimentel, ora locador.

Sendo assim, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tais como água, esgoto e energia elétrica, não é
propter rem
, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016 e AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014.

Assim, o locatário possui legitimidade ativa para ajuizar ação judicial contra concessionária prestadora de serviços de energia, em razão de suposta suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ao imóvel locado, razão pela qual não merece ser acolhida, como dito antes, a tese de ilegitimidade ativa.

Também não vejo como acolher a alegação da requerida no sentido de que seria inequívoca a sucessão processual empresarial, o que justificaria a cobrança do débito discutido nos autos.

Quanto ao tema, a Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece, no § 1º do seu art. 128, que a distribuidora não pode condicionar as solicitações de ligação ou alteração da titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, exceto quanto ocorrem cumulativamente, as seguintes situações: (i) a distribuidora comprovar a aquisição, por parte de pessoa jurídica, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e (ii) continuidade da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

Ocorre que inexiste nos autos prova efetiva de que caracterizada a situação de sucessão comercial. Não há evidência de que o CNPJ dos usuários envolvidos seja o mesmo, como também não há prova da aquisição, a qualquer título, do fundo do comércio ou estabelecimento comercial pela autora, não bastando a eventual continuidade da exploração do mesmo ramo comercial no imóvel locado.

O fato é que a sucessão não se presume, cabendo à distribuidora, como expresso no já mencionado art. 128, § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, a comprovação do preenchimento dos requisitos cumulativos que autorizam a excepcional quitação de débitos atrelados ao nome de terceiros como condição para a prestação do serviço a novo usuário.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente jurisprudencial:

“
Fornecimento de energia elétrica Recusa da concessionária em proceder à transferência de titularidade da conta de consumo ao novo usuário e de religar a energia, em virtude de débitos pendentes em nome do anterior inquilino Ausente prova da sucessão empresarial, que não ficou caracterizada, não havia causa para a recusa, que foi ilícita
, mas não ensejou indenização moral, que fica afastada, ausento dano moral Recurso da ré parcialmente provido, recurso da autora parcialmente prejudicado e não provido.” (TJSP, Apelação nº 1004514-78.2020.8.26.0292, Rel. Desa. Silvia Rocha, j. 18/1/2022).

Da mesma forma, ao contrário do que sustentado pela requerida, não há que se falar em inexistência de falha na prestação dos serviços.

Ora, por se tratar de fornecimento de energia elétrica, com acerto a sentença recorrida ao consignar que a obrigação não está relacionada ao bem imóvel, mas se trata de obrigação pessoal daquele que utilizou o serviço efetivamente prestado, não podendo a empresa apelante condicionar o restabelecimento da energia e a transferência da titularidade a outra pessoa ao pagamento de dívida pretérita. A jurisprudência já consolidada por este e. Tribunal de Justiça é nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR FORNECIMENTO DE ÁGUA CONDICIONAMENTO A PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM CONDIÇÃO INDEVIDAMENTE IMPOSTA - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a obrigação de pagar pelo fornecimento dos serviços de energia elétrica e água não é propter rem e sim propter personam, ou seja, a obrigação não se vincula à titularidade ou à posse do imóvel e sim à pessoa, física ou jurídica, que a contratou (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010). 2. A apelada somente poderia condicionar o fornecimento de água pleiteado pela apelante ao pagamento de débitos por ela inadimplidos, o que faria por meio da comprovação da existência do vínculo entre as partes, mediante a apresentação de contrato por ela assinado, bem como do seu inadimplemento. Entretanto, tal prova não foi produzida. 3. Assim, se não há prova de que os débitos pretéritos são da apelante, não há o alegado impedimento para que seja determinada a ligação de sua água, como pleiteado na petição inicial, motivo pelo qual seu pedido inicial deve ser julgado procedente.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 048150241882, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018)

_______________________

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO FORNECIMENTO DE ENERGIA RESPONSABILIDADE PESSOAL RESTITUIÇÃO EM DOBRO INSCRIÇÃO INDEVIDA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 1. Da simples leitura das razões recursais, é possível verificar que a Apelante impugna de forma suficiente os fundamentos constantes da sentença, abordando questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da quaestio, satisfazendo, assim, os imperativos da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. É sabido que a responsabilidade pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica é pessoal, e não
propter rem,
razão pela qual a Apelante descabe a inscrição da Apelada em cadastro de proteção ao crédito em razão de débito que não era de sua responsabilidade, mas, sim, de terceiro
. 4. Devida a restituição do valor indevidamente cobrado, inclusive em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se pode afirmar ser justificável o engano da concessionária. 5. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação, 048150046778, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

Portanto, restando comprovado através do contrato de locação acima mencionado, firmado em outubro de 2010, que não teria sido a parte autora a responsável pelo consumo de energia elétrica no período de dezembro/2020 a setembro/2021, e, por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação
propter personam
e não
propter rem
, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros.

Considerando a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, amparado pelo princípio da continuidade do serviço público, tratando-se de serviço público essencial, tenho como configurado o dano moral.

Em relação ao valor da indenização por dano moral arbitrado na Sentença, impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide do atual Código de Processo Civil (CPC), entende que não caracteriza
ultra
ou
extra petita
a condenação em montante superior à estimativa indicada na petição inicial. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NEGADO PROVIMENTO. 1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial
(AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019). 2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.119.148/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). (Sem grifo no original).

A despeito do citado entendimento, no caso dos autos, a petição inicial é bem delimitada quanto ao tema, já que a autora expressamente indicou valor certo que esperava receber a título de indenização por danos morais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme ID nº 7330805 (fl. 11).

Nesta hipótese, na qual o autor indica valor certo e determinado a título de indenização por danos morais, não pode o Juiz proceder à condenação superior ao montante expressamente delimitado, conforme também orienta o STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDIVIDUALIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ART. 460 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.795.068/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020).

Assim, em relação ao valor da indenização a pretensão recursal deve prosperar, já que a Magistrada
a quo
ultrapassou o limite certo indicado pela autora na petição inicial, impondo-se, em conclusão, o parcial provimento do recurso da requerida.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça, entendo por adequado a manutenção do valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), senão vejamos:

[...]
4. - Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de serviço público essencial, a suspensão o fornecimento de energia elétrica, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 008160064534, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

__________________________

[...]
Em atenção aos critérios apregoados pela doutrina e jurisprudência do C. STJ, especialmente o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito, entendeu-se pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral pelo magistrado a quo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
). [...] (TJES, Classe: Apelação, 009170006218, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Compreendo, então, à vista das razões enunciadas, não merecer prosperar nenhuma das teses veiculadas pela parte requerida, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática.

Por outro lado, sustenta a requerente que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), haja vista que representa exatamente o montante declarado como inexigíveis.

Infere-se dos autos que a r. sentença primeva, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade do débito anterior a outubro/2021 em nome da autora, da unidade consumidora n. 0160440040.

Nesta senda, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada à luz da condenação não corresponde ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo ser utilizado o “proveito econômico obtido”, o qual corresponde ao próprio valor do débito declarado inexigível, conforme reconhecido em sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
consequentemente,

reduzir a condenação a título de indenização por danos morais para o valor indicado na petição inicial, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve incidir correção monetária desde esse novo arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil)
.

Por outro lado,

CONHEÇO

do recurso interposto por

VIANNA E SILVA SUPERMERCADO LTDA

para, no mérito,

DAR-LHE
PROVIMENTO,
para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o proveito econômico obtido.

Considerando que o provimento do recurso, seja total ou parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, dou provimento parcial ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e dou provimento ao rercurso interposto por Vianna e Silva Supermercado Ltda.